Tribunal: TJDFT
Processo: 0708621-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO FORA DO PRAZO LEGAL DE 15 DIAS. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I. Na etapa de cumprimento de sentença, pagamento realizado fora do prazo de 15 dias estipulado no artigo 523, caput, do Código de Processo Civil, autoriza o acréscimo de multa e honorários advocatícios, nos termos do § 1o do mesmo dispositivo legal.
II. Recurso provido.